Tribunal: TJDFT
Processo: 0005498-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR AO NORTEADOR. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. DOIS REGISTROS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA UM. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO.

I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

II - Aumento superior poderá ser aplicado, desde que mediante fundamentação concreta, como no caso em que a circunstância judicial dos maus antecedentes é configurada por duas condenações anteriores.

III - A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea, a exemplo de dupla reincidência.

IV - Embora fixada pena em 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes, configurados por duas condenações, determinam o regime inicial fechado diante do disposto no art. 32, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula no 269 do STJ.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.